Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu o feito em razão do pedido de desistência do sindicato exequente, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, referente à ApCiv. n. 0709993-34.2022.8.07.0018 (Acórdão n. 1709802), conhecida e provida para reconhecer a legitimidade extraordinária do sindicato autor, cassar a sentença apelada e determinar o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 775 do CPC permite que o exequente desista da execução independentemente da anuência do executado, antes da impugnação.
5. Segundo entendimento do STJ, no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410), e sedimentado no enunciado do verbete sumular n. 519, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença prevista no § 1o do art. 85 do CPC, pressupõe a apresentação de impugnação pelo devedor e o seu acolhimento, ainda que parcial, pelo juiz.
6. O magistrado sentenciante extinguiu o feito em razão da desistência do exequente antes mesmo da apresentação de impugnação pelo ente público. Não houve resistência formal à pretensão executiva nos moldes do art. 535 do CP, sob a forma de impugnação, o que impede a fixação de honorários advocatícios sucumbências a favor patronos da Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.